Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-64.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704505-64.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON FERREIRA DE SOUSA, CRISTIANE FERNANDES SANTANA DE SOUSA APELADO: EURIPEDES ESTRELA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado em preliminar, em sede de recurso de apelação. De acordo com o previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988, “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Contudo, deve o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). De início, destaco que é necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. Inexistindo nos autos elementos probantes hábeis a comprovar a declaração de pobreza firmada pela parte. Apesar de o apelante ter pleiteado a concessão da justiça gratuita, a referida parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua situação de hipossuficiência afirmada, uma vez que os elementos dos autos demonstram o oposto. Destaco os documentos juntados pela própria parte apelante, os quais demonstram claramente que possui plena capacidade econômica para suportar o pagamento de possível ônus sucumbencial, sem que interfira na manutenção própria ou de sua família. O recorrente juntou documentos com o propósito de comprovar a situação fática de hipossuficiência, anexando aos autos contracheques, extratos e despesas médicas (ID 15206957 a 15206976). Nestes documentos fica demonstrado que o autor recebe rendimento como Terceiro Sargento da reserva no valor bruto de R$ 8.323.39 e valor líquido de R$ 4.177,27. Destaque-se que a grande diferença entre o valor bruto e líquido ocorre devido aos empréstimos voluntários contraídos pelo autor, sendo que as despesas obrigatórias são apenas: contribuição pensão militar R$ 519,36; fundo de saúde R$ 21,40; fundo de saúde adicional R$ 56,00; fundo de saúde adicional R$ 71,42; imposto de renda apo/pensionista R$ 642,68. Cabe salientar que a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida em que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. Ademais quanto aos outros documentos, observa-se que são, em geral, despesas médicas rotineiras, como tratamento de alergia, gástrico, não sendo comprovada qualquer situação excepcional que comprometa a renda elevada recebida pelo autor. Ainda, existe uma situação peculiar no presente caso, no início da ação o juiz, por equívoco, concedeu gratuidade de justiça aos autores conforme decisão de ID 14206875, sendo que a própria parte autora, ora apelante, interpôs embargos de declaração afirmando não ter realizado o pedido de gratuidade de justiça. Em razão dos embargos, em nova decisão, o juiz de primeiro grau retificou o erro material e revogou a o benefício da gratuidade da justiça ID 15206878. Ora, apenas após prolação da sentença que não lhe foi favorável a parte autora, estranhamente, entende por bem fazer pedido de gratuidade de justiça, sem comprovar qualquer mudança fática na sua situação econômica. Nesse quadrante, como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Assim, pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Dessa forma, não vislumbro qualquer situação que leve à conclusão de que a apelante é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Dessa forma, conforme já mencionado, diante de sua renda mensal, que está bem acima da média da maioria dos brasileiros, e da inexistência de despesas extraordinárias que comprometam sua capacidade econômica, forçoso concluir que a parte possui condições de arcar com as custas módicas deste eg. Tribunal de Justiça, sem comprometer o seu sustento e de sua família. Em razão do exposto, indefiro a justiça gratuita pedida pela recorrente. Visto isso, considerando que o recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e que interpôs apelação sem, contudo, comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal, intime-o para que realize o seu recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção. Cumprida a determinação supra, façam-se conclusos. Brasília, 9 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator